Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-16.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - Pretensão da autora a que seja declarada a inexistência de relação societária com a ré, empresa de responsabilidade limitada - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Recurso interposto após a entrada em vigor da Resolução no. 623/2013. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Art. 6o. da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - Pretensão da autora a que seja declarada a inexistência de relação societária com a ré, empresa de responsabilidade limitada - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Recurso interposto após a entrada em vigor da Resolução no. 623/2013. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Art. 6o. da Resolução no. 623/2013 deste E. Tribunal. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002451-16.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANDRA
MARIA AMORIM DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TRÊS TRIBOS
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-16.2016.8.26.0100 -Voto no 5.153
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1002451-16.2016
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 19 a. Vara Cível)
Apelante: Sandra Maria Amorim dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Três Tribos Comércio de Confecções Ltda
Juiz: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no. 5.153
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA - Pretensão da autora a que seja declarada a
inexistência de relação societária com a ré, empresa de
responsabilidade limitada - Sentença de improcedência -
Irresignação da autora - Recurso interposto após a entrada em
vigor da Resolução no. 623/2013. Matéria afeta à competência de
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Art. 6o. da
Resolução no. 623/2013 deste E. Tribunal. Redistribuição
determinada. Recurso não conhecido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 117/120, cujo relatório se adota,
que julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
A autora ajuizou a demanda alegando que foi surpreendida pela notícia de que sua
conta salário do Banco Itaú, pela qual recebe o seguro desemprego, havia sido bloqueada
por determinação judicial, relativa ao processo no 0196563-12.2010.8.26.0100, no qual
consta como executada. O motivo da propositura da ação é a sua condição de sócia da
empresa Três Tribos. Ocorre que a requerente nunca assinou nenhum documento ou
contrato social que manifestasse sua vontade de participar do quadro societário da referida
empresa, razão pela qual requer a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como
a condenação da ré à indenização por danos morais.
Irresignada, apelou a autora (fls. 122/128), aduzindo que com o ajuizamento da
demanda, foi juntado aos autos documento fornecido pela Receita Federal informando as
empresas vinculadas ao CPF da apelante, o qual indica a apelada. Aberto o prazo para que
a autora pudesse requerer as provas a serem produzidas, os patronos da apelante
requereram a realização a realização de perícia grafotécnica, a qual não foi deferida pelo
juízo a quo, que julgou os pedidos improcedentes por falta de provas. A decisão deve ser
anulada, tendo a conclusão sido prematura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-16.2016.8.26.0100 -Voto no 5.153
3
O recurso foi processado, ausentes contrarrazões (cf. fl. 137).
É o relatório.
Nos termos da Resolução no. 623, art. 6o, é da competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial as ações que versem sobre as matérias do livro II, Parte
Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195). A matéria aqui discutida versa a inexistência
de relação societária entre a autora e a ré, empresa de responsabilidade limitada. Assim,
falece competência a esta E. 6a. Câmara para o julgamento do recurso.
Nesse sentido tem sido as decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica - Pretensão
de declaração de inexistência de relação societária - Sentença de procedência -
Inconformismo dos réus JORGE e ROBERTO - Matéria de feição tipicamente empresarial,
consubstanciada em questão tratada no Livro II, Parte Especial, do Código Civil (artigos
966 a 1.195), cuja competência recursal é das 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, a teor do que dispõe o artigo 6o, da Resolução no 623/2013, desta Egrégia
Corte - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição para uma das Colendas
1a
e
2a
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial”
(Apelação
no
0170633-26.2009.8.26.0100, de 27 de junho de 2017, Rel. Des. José Aparício Coelho
Prado Neto).
“Apelação. Declaração de nulidade de alteração de contrato social. Falsificação
de assinatura para inclusão de sócio. Lide envolvendo divergência relacionada a Direito
de Empresa. Matéria de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial (Resolução n. 623/2013, art. 6o e §2o). Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição” (Apelação no 0003542-13.2011.8.26.0011, 4a Câmara de Direito Privado,
Relator HAMID BDINE, j. 28/01/2016).
“SOCIEDADE LIMITADA Alteração do contrato social Transferência de cotas
Alegação de nulidade da cessão de cotas sociais Falsificação de assinaturas Ação de
indenização por danos materiais Revelia Sentença de procedência Apelação interposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-16.2016.8.26.0100 -Voto no 5.153
4
um dos réus Competência Resolução no 538/2011 do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça Competência para apreciação das matérias relativas aos artigos 966 a 1.195 do
Código Civil atribuída às Câmaras reservadas de Direito Empresarial Remessa dos
autos”(Apelação no 0077244-48.2008.8.26.0576, 4a Câmara de Direito Privado, Relator
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, julgado em 11.10.2012).
Assim, incompetente esta E. 6a. Câmara de Direito Privado para o julgamento
do recurso interposto, sendo necessária a redistribuição.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, determinando-se a
remessa dos autos a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
RELATOR